Tribunal: TJPA
Processo: 0009995-59.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II â DUAS VEZES â C/C ARTIGO 157, Â§3Âº, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 70, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL â PENA 16 (DEZESSEIS) ANOS E 28 (VINTE E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â REQUER O APELANTE A DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE LATROCÃNIO TENTADO PARA O DE ROUBO QUALIFICADO â Impossibilidade. A tentativa de latrocÃnio restou devidamente comprovada, por meio dos depoimentos das vÃtimas, testemunhas e ainda pela prÃ3pria declaraÃ§Ã£o do apelante, de que mesmo tendo atirado diversas vezes na vÃtima, o fato somente nÃ£o se consumou por circunstÃ¢ncias alheias a sua vontade, qual seja, a arma nÃ£o ter funcionado no momento dos disparos. REVISÃO DA PENA DE MULTA â InocorrÃªncia. Obedeceu o critÃ©rio trifÃ¡sico de fixaÃ§Ã£o, seguindo sua funÃ§Ã£o acessÃ3ria. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: RAIRAN DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRO SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009995-59.2018.8.14.0028

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I E II - DUAS VEZES - C/C ARTIGO 157, §3º, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 70,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL - PENA 16 (DEZESSEIS) ANOS E 28 (VINTE E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - REQUER O APELANTE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO QUALIFICADO - Impossibilidade. A tentativa de latrocínio restou devidamente comprovada, por meio dos depoimentos das vítimas, testemunhas e ainda pela própria declaração do apelante, de que mesmo tendo atirado diversas vezes na vítima, o fato somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a arma não ter funcionado no momento dos disparos. REVISÃO DA PENA DE MULTA - Inocorrência. Obedeceu o critério trifásico de fixação, seguindo sua função acessória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 31 de maio de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: RAIRAN DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRO SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009995-59.2018.8.14.0028
R e l a t ó r i o

RAIRAN DA SILVA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 29 de julho de 2018, por volta das 07h e 30min, o ora denunciado Rairan da Silva, em concurso de agentes com um nacional não identificado, mediante violência exercida pelo uso de arma de fogo, roubou os pertences das vítimas Ademir Costa Ribeiro, Raimundo Nonato Farias Soares e Welliton Conceição e posteriormente tentou contra a vida da vítima Wellinton, a fim de assegurar a consumação do primeiro delito.

Narra a
exordial,
que no dia, as vítimas estavam na porta de uma residência, quando foram surpreendidos com a chegada de dois indivíduos em uma motocicleta, tendo um deles proferido ameaças ao exibir uma arma de fogo e exigido a entrega dos objetos pessoais das vítimas, subtraindo-lhes: um aparelho celular; uma motocicleta Honda/CG e aproximadamente novecentos e sessenta reais, pertencentes a vítima Wellinton; bem como os documentos pessoais e o valor de cinquenta reais de Raimundo Nonato e cento e vinte e quatro reais pertencentes a Ademir. E que Wellinton tentou fugir da ação criminosa, ocasião que o ora denunciado tentou desferir vários tiros contra o mesmo, porém a arma não funcionou.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia para condenar Rairan da Silva, nas sanções punitivas do artigo 157,

§2º, I e II, por duas vezes c/c artigo 157, §3º, parte final e artigo 14, II, todos do Código Penal, na forma do concurso formal, artigo 70, caput, do CP, fixando-lhe a pena total em 16 (dezesseis) anos e pagamento de 28 (vinte e oito) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o de roubo qualificado e a dispensa ou redução da pena de multa, conduzindo-a ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o de roubo qualificado e a dispensa ou redução da pena de multa, conduzindo-a ao mínimo legal.

Não há razões para desclassificar o delito, pois a materialidade e autoria delitiva, restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pelas declarações do apelante.

As vítimas Raimundo Nonato Farias Soares e Welliton Conceição Souza, foram uníssonas em declarar em juízo, que se encontravam na porta da residência quando foram abordadas pelo apelante e seu comparsa, os quais de posse de arma de fogo, apontaram para as mesmas, exigindo seus pertences, tendo se apossado de dinheiro, celular, carteira e motocicleta. Que durante a execução do crime, a vítima Wellinton tentou fugir, tendo Rairan efetuado diversos disparos de arma de fogo, porém o artefato não funcionou, momento em que a vítima derrubou o apelante, sendo detido por populares.

As vítimas afirmaram que alguns pertences foram recuperados, mas outros foram levados pelo comparsa do apelante.

As declarações foram confirmadas, pelo testemunho de Salatiel Oliveira Partes, policial militar, que declarou em juízo que foi acionado sobre a detenção do apelante, por populares e fez a apresentação do mesmo na delegacia, sabendo dizer que o apelante estava sendo acusado pelas vítimas de roubo, bem como recorda-se que as mesmas declararam que o apelante tinha efetuado disparos de arma de fogo, a qual foi apreendida e apresentada perante a autoridade policial.

Por sua vez, confirmou em seu interrogatório judicial, que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, subtraindo os pertences das vítimas acompanhado de um terceiro não identificado, mediante o emprego de arma de fogo, aduzindo que a vítima correu e ficou nervoso, razão pela qual a arma disparou e que foram efetuados vários outros disparos, porque a arma de fogo era ¿velha¿.

Dessa forma, não há como desclassificar o crime de latrocínio tentado para roubo qualificado, pois devidamente comprovado que o apelante somente não consumou o latrocínio, por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a arma não ter disparado, mesmo tendo tentado por diversas vezes, sendo correta a sua condenação.

De igual forma, não existe como dispensar ou reduzir a pena de multa no mínimo legal, por fazer parte da penalidade acessória do tipo penal do artigo 157, do CP, sendo fixada dentro dos parâmetros legais do critério trifásico da dosimetria da pena, mesmo porque o apelante não demonstrou a hipossuficiência em pagá-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA